Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736083-62.2024.8.07.0001 RECORRENTES: CÉLIO ALVES PEREIRA, MARIA NEILE DE MORAIS PEREIRA RECORRIDO: SONIA AMARAL RUSCHER, NELSON ALEXANDRE RUSCHER, SABRINA ALESSANDRA RUSCHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. DEVER DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. RELATIVIZAÇÃO DA NULIDADE NOS CASOS EM UMA DAS PARTES MANIFESTE DESINTERESSE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HIPÓTESE EM QUE AMBAS AS PARTES DEMONSTRAM INTERESSE NA COMPOSIÇÃO DO LITÍGIO. HIPÓTESE DE NULIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos (§ 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC). Conforme a lei, a audiência de conciliação apenas não será realizada caso ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando o direito discutido não se admitir a autocomposição (artigo 334, §4o, II, do CPC). Em regra, a realização da audiência de conciliação constitui dever do juízo, e não mera faculdade. 2. De outro lado, a jurisprudência deste TJDFT admite a relativização da nulidade decorrente nos em casos em que uma das partes demonstre desinteresse na autocomposição do litígio. Conforme entendimento da corte, a audiência de autocomposição pode ser dispensada nessa hipótese em prol dos princípios de celeridade e economia processuais. Nesse caso, cabe à parte que alegar a nulidade indicar o prejuízo decorrente (pas de nullité sans grief). 3. Todavia, ha distinguishing, caso ambas as partes manifestem interesse na conciliação da lide e essa não seja intentada. Nessa hipótese, cabe reconhecer a nulidade da sentença, sob pena de privar a letra da lei de efetividade. O prejuízo em tal hipótese deve ser presumido, já que o juízo ignorou, sem fundamentação, o interesse manifesto das partes. 4. No caso, a dispensa da audiência de conciliação foi indevida: ambas as partes manifestaram interesse na resolução consensual do litígio. Todavia, não houve tentativa de autocomposição pelo juízo. O feito foi sentenciado sem que fosse dado às partes oportunidade para resolução pacífica do caso. Tal fato suscita a nulidade da sentença, por error in procedendo. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos para realização de audiência de conciliação. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 334, 355 e 489, todos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a anulação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, porquanto não demonstrado o efetivo prejuízo da ausência de realização de audiência de conciliação in casu. Esclarecem que “a Sentença destacou que não havia nos autos “nenhum indício conciliatório, como proposta de acordo, sendo o pedido meramente protelatório” especialmente porque, após descumpridas as obrigações principais por parte dos apelantes, diversas foram as tentativas de acordo extrajudicial, o qual foi feito e também descumprido pelos apelantes, ensejando a propositura da demanda”. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e demais cominações legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 334, 355 e 489, todos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002